Tribunal: TJDFT
Processo: 0004103-61.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancária celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição.
2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).
3. O prazo prescricional foi suspenso pelo prazo de um ano em 09/12/2016 e o seu termo inicial se deu em 09/12/2017. Considerando a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020, o termo final ocorreu em 28/04/2021. 3.1. A parte exequente não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, incidindo a norma disposta no art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o mero pedido de reiteração de diligências não caracteriza movimentação do feito capaz de afastar o advento da prescrição.
5. Precedente: “(...) A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Negou-se provimento à apelação”. (00145188020158070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/6/2022).
6. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que o art. 921, § 5o, do CPC versa que o juiz “poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.
7. Recurso improvido.